Tribunal: TJPA
Processo: 0000035-04.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000035-04.2013.8.14.0045

APELANTE: WAGNER OLIVEIRA FONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por WAGNER OLIVEIRA FONTES contra sentença que o condenou, na qualidade de Prefeito de Redenção/PA, como incurso no art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967, à pena de dois anos e dois meses de reclusão, convertida em duas penas restritivas de direitos, pela prática de crime de responsabilidade consistente no descumprimento deliberado de ordem judicial que determinava o restabelecimento do pagamento dos vencimentos da servidora KÁTIA PACHECO DE SOUZA CARVALHO. Apesar de pessoalmente intimado e advertido, o réu permaneceu inerte, cumprindo parcialmente a ordem apenas após medida de constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante, ao deixar de cumprir ordem judicial válida, clara e específica, sem apresentar justificativa formal à autoridade competente, configura o crime tipificado no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967, notadamente quanto à presença do dolo específico exigido pelo tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se documentalmente comprovada, por meio das sucessivas intimações do réu e da ordem judicial proferida em mandado de segurança, cujo cumprimento foi reiteradamente negligenciado pelo então Prefeito.

A autoria também é incontroversa, considerando que o apelante, na condição de chefe do Executivo municipal, foi o destinatário direto da ordem judicial e permaneceu inerte por período prolongado, descumprindo o comando judicial mesmo após intimações pessoais e imposição de multa.

O dolo específico exigido pelo tipo penal se configura pela inércia deliberada do réu, que, ciente da ordem judicial e advertido quanto às consequências legais do descumprimento, não apresentou qualquer justificativa formal por escrito à autoridade competente, tampouco comprovou impossibilidade fática insuperável.

O cumprimento parcial e tardio da ordem judicial, apenas após medida coercitiva (penhora de valores), não descaracteriza a prática do delito, sobretudo diante da resistência consciente e injustificada do agente público.

A alegação de ausência de dolo não encontra respaldo no conjunto probatório, que evidencia conduta recalcitrante e voluntária do réu em descumprir decisão judicial válida, o que fere diretamente os princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da autoridade do Judiciário.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece que o crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/67 é de mera conduta, formal e doloso, consumando-se com a omissão consciente e injustificada no cumprimento de ordem judicial, independentemente da produção de resultado lesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Configura o crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/67 a conduta do Prefeito que, ciente de decisão judicial clara e específica, deixa de cumpri-la por longo período, sem apresentar justificativa formal por escrito à autoridade competente.

O dolo específico se caracteriza pela resistência consciente e injustificada ao cumprimento de ordem judicial, não sendo suficiente alegação genérica de ausência de intenção.

O cumprimento parcial e tardio da decisão judicial, apenas após medidas coercitivas, não afasta a tipicidade penal quando demonstrada a omissão deliberada do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 156; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, XIV; Código Penal, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1731205/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023;
TJPA, Ação Penal nº 0811164-93.2022.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, ___ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em CONHECER E DAR IMPROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA),

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WAGNER OLIVEIRA FONTES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso no art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67, à pena de dois anos e dois meses de reclusão, convertida em duas restritivas de direitos, pela prática do crime de responsabilidade consistente no descumprimento de ordem judicial.

Consta dos autos que o apelante, na condição de Prefeito do Município de Redenção, foi intimado a cumprir decisão proferida nos autos de mandado de segurança, que determinava o restabelecimento do pagamento dos vencimentos de servidora municipal, KÁTIA PACHECO DE SOUZA CARVALHO. Não obstante a intimação pessoal e a imposição de multa diária, o então gestor municipal permaneceu inerte por longo período, vindo a cumprir parcialmente a ordem apenas após medida de constrição patrimonial.

Em suas razões (ID9420818), o apelante sustenta que não houve dolo em sua conduta, alegando que o cumprimento da decisão foi efetivado, ainda que com atraso, e que a condenação imposta afronta os princípios da legalidade e da tipicidade penal, por ausência de elemento subjetivo do tipo. A defesa também invoca precedentes jurisprudenciais no sentido de que o descumprimento de decisão judicial, por si só, não caracteriza o tipo penal imputado, notadamente quando ausente a intenção deliberada de desobedecer ao comando judicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID9420819) pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a prova dos autos evidencia de forma inequívoca a ciência da ordem judicial e o comportamento omissivo doloso do apelante, que reiteradamente descumpriu determinações judiciais, somente sendo compelido ao cumprimento após aplicação de medida coercitiva. Afirma que a justificativa apresentada pela defesa não se reveste de razoabilidade nem exclui a tipicidade penal.

Em parecer ofertado pela 6ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 15044041), o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação. Reforça a tese de que a autoria e a materialidade do delito estão cabalmente demonstradas, bem como a presença do dolo específico, consubstanciado na conduta recalcitrante e desidiosa do réu frente a ordem judicial clara, específica e reiteradamente descumprida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da tipicidade penal da conduta imputada ao apelante, WAGNER OLIVEIRA FONTES, notadamente quanto à presença do dolo específico exigido pelo tipo do art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67, que tipifica como crime de responsabilidade o “descumprimento de ordem judicial”.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Transcrevo abaixo o crime do Decreto-Lei 201/1967 imputado ao apelante:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;

O crime em tela só se configura se a recusa ou o descumprimento ocorrer sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente. O delito é doloso, exigindo a intenção livre e consciente do Prefeito de negar a execução da lei ou de descumprir a ordem judicial, sem a devida justificação formal.

No caso em questão, a materialidade do fato é incontroversa. Restou documentalmente demonstrado que, na condição de Prefeito do Município de Redenção, o réu foi intimado em mais de uma oportunidade a cumprir ordem judicial proferida nos autos de mandado de segurança, que determinava o restabelecimento do pagamento dos vencimentos de servidora municipal (ID Num. 9420784 - Pág. 7 e Num. 9420785 - Pág. 7). Apesar disso, manteve-se inerte por longo período, somente vindo a cumprir parcialmente o comando judicial após a imposição de medidas coercitivas, notadamente penhora de valores.

A defesa sustenta a ausência de dolo na conduta do apelante, argumento que, em tese, pode afastar a tipicidade do delito, dado que o tipo penal em comento exige dolo direto — ou seja, a vontade consciente de desobedecer à ordem judicial, não sendo suficiente a mera ineficiência administrativa ou retardo burocrático involuntário. Contudo, no caso concreto, a análise do conjunto probatório não permite acolher tal tese.

Nota-se que o réu foi pessoalmente intimado da decisão judicial, com expressa advertência quanto às consequências do descumprimento, e que, mesmo diante disso, permaneceu inerte. Não apresentou justificativa plausível ao juízo de origem, tampouco demonstrou impedimento fático insuperável. O cumprimento tardio, somente após penhora de valores, revela a deliberada omissão frente ao dever legal de executar o comando judicial, configurando o dolo exigido pela norma penal.

Ademais, o descumprimento não foi episódico ou circunstancial, mas se prolongou por meses, mesmo diante da clara determinação judicial e de suas sucessivas intimações, o que evidencia a conduta recalcitrante do agente político.

A omissão do apelante não pode ser atribuída a simples inabilidade administrativa ou à existência de entraves burocráticos, mas sim à vontade consciente de resistir ao cumprimento de ordem judicial válida, em nítida afronta à autoridade do Poder Judiciário.

É importante registrar que o art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/67 deve ser interpretado à luz dos princípios republicanos e do dever de probidade na condução da coisa pública. A autoridade administrativa não está acima da ordem jurídica. O respeito às decisões judiciais é pilar do Estado Democrático de Direito, sendo inadmissível a sua violação sob qualquer pretexto.

O simples cumprimento tardio da ordem não descaracteriza o ilícito penal quando demonstrada a resistência dolosa e deliberada, como no caso em exame.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, configurada a ciência da ordem e a ausência de escusa razoável apresentada oportunamente à autoridade que proferiu a decisão, incide a tipicidade penal.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART . 1º, XIV, DO DL 201/1967. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. DELITO FORMAL. 1 . O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito do art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n . 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 2.
"Conforme precedente da Suprema Corte, o crime de responsabilidade previsto no art . 1º, XIV, do Decreto-lei nº 201/67, é 'delito formal ou de mera conduta, que se consuma com o fato de o prefeito deixar de cumprir ordem judicial sem dar as razões que justifiquem, perante a autoridade competente que deve aceitá-las ou não'"
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.374.716/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 7/3/2014) . 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1731205 MS 2020/0181219-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL . AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. ART . 1º, INCISO XIV, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO . CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, 'D', DO CP. SÚMULA 545/STJ . TESE DE SUBSIDIARIEDADE AFASTADA. PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO.I . CASO EM EXAME1. Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em face do Prefeito do Município de Curuçá/PA, imputando-lhe a prática do crime de responsabilidade por deixar de cumprir, deliberadamente, ordem judicial transitada em julgado que determinava a reintegração de servidor público.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão central consiste em verificar se a conduta do réu — que, após ser pessoalmente intimado, omitiu-se por mais de quatro anos em cumprir a decisão, sem apresentar justificativa formal — configura o tipo penal do art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/67, especialmente após a instrução probatória, que trouxe à tona a tese defensiva de uma justificativa "extraoficial"III. RAZÕES DE DECIDIR3. A materialidade e a autoria delitiva restaram inequivocamente demonstradas pela prova documental e confirmadas em juízo .4
. O dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de desobedecer à autoridade judiciária, exsurge cristalino dos autos
. A prova oral colhida em audiência, ao invés de afastar o dolo, o reforçou. O réu confessou que sua justificativa foi meramente "extraoficial", e a testemunha-chave, o magistrado que proferiu a ordem, confirmou que jamais recebeu qualquer comunicação formal nos autos . A lei exige justificativa "por escrito, à autoridade competente", formalidade que não pode ser suprida por conversas informais. 5. A confissão do réu, ainda que qualificada, foi utilizada como elemento para a formação do convencimento, devendo, portanto, incidir a atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do STJ . 6. A tese defensiva de atipicidade da conduta, amparada no princípio da subsidiariedade, não se aplica ao caso concreto, ante a inexistência de fixação de multa cominatória (astreintes) na decisão descumprida. IV.DISPOSITIVO 7 . Ação Penal julgada procedente para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967. Tese: “Configura-se o crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/67, quando o Prefeito Municipal, ciente de forma inequívoca de ordem judicial, deixa de cumpri-la deliberadamente por período prolongado . A apresentação de justificativas meramente 'extraoficiais' ou verbais não supre a exigência legal de comunicação 'por escrito, à autoridade competente', e a ausência de tal formalidade, aliada à inércia, caracteriza o dolo específico. Quando a confissão do réu, ainda que qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula 545/STJ).” (TJ-PA - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO: 08111649320228140000 30933331, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2025, Seção de Direito Penal)

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, da clareza da tipificação penal, da ausência de justificativa razoável no momento oportuno e da constatação do dolo direto na conduta do réu, a sentença condenatória deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/12/2025